Tribunal: STF
Processo: RE 1417510
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Anunciata Panini interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. ARTIGO 54 DA LEI N° 9.784/99. DECADÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LEI 'N ° 1.060/50. 



    1. Integralmente mantida a r. sentença que afastou as alegações de prescrição e decadência, revogou a decisão que antecipou os efeitos da tutela à autora (fl. 71), rejeitou o pedido declaratório de homologação do cálculo de indenização que a autora fez para indenizar o INSS e considerou prejudicados os demais pedidos, julgando o processo com resolução do mérito, a teor do art. 269, I, do CPC. 



    2. Também mantida a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios de R$ 500,00 a cada um dos réus, a teor do art. 20, § 4°do CPC, com suspensão da exigibilidade, a teor do art. 12, da Lei 1.060/50”.



    Opostos embargos de declaração, foram parcialmente acolhidos apenas para fins de prequestionamento. 



    Alega a recorrente violação dos artigos 5º, inciso XXXVI, 71, inciso III, e 102, § 2º, da Constituição Federal. 



    Sustenta, em síntese, que “o Tribunal de Contas da União - TCU negou, após decorrido prazo superior a 5 anos, o registro da aposentadoria regularmente concedida a Autora, sob o argumento de não convalidar a averbação do tempo de serviço rural ante a falta de comprovação do recolhimento das respectivas contribuições previdenciárias, assim como, determinou o seu recolhimento de forma indenizada ou o retorno a atividade de suas funções”.



    Aduz que “é necessário reconhecer o decurso do prazo, 05 (cinco) anos, para que a autoridade administrativa proceda à anulação do ato de concessão da aposentadoria nos moldes do artigo 54 da Lei nº 9.784/99”.



    Em 29/11/2012, os autos foram devolvidos ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, considerando o Tema nº 445. 



    O Vice-Presidente do Tribunal a quo, em razão do julgamento do RE nº 636.553/RS, feito paradigma do Tema nº 445, determinou a remessa dos autos à Turma julgadora para a análise de eventual juízo de retratação.



     Após novo julgamento do feito, a Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região deixou de exercer o juízo de retratação, mantendo o acórdão anteriormente proferido.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar, haja vista que a recorrente não apresentou na petição recursal tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.



    Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em tela. 



    Na petição do apelo extremo a parte recorrente, sem explicitar claramente a questão objeto do recurso, se limita a defender a repercussão geral nesses termos:



    “(...) é difícil imaginar que a questão ora em debate não tenha o requisito da repercussão geral de que trata o texto recém introduzido em nossa Carta Política, em especial por aventar assunto ligado à situação em que centenas, senão milhares de servidores aposentados, a mais de 08 (oito) anos, estão sendo compelidos a retornar ao trabalho em face da anulação de suas(s) aposentadoria(s) mediante ato do TCU, cuja legalidade/constitucionalidade é duvidosa, pela violação a garantia fundamental do Direito Adquirido, insculpido no inciso XXXVI, do art. 5º da Constituição Federal e ao entendimento sufragado na Corte Suprema - Súmulas 359 e 473 do STF, assim como afronta ao princípio basilar da segurança jurídica.



    (...)



    Do acima exposto conclui-se que o caso em apreço naturalmente se insere no quado exigido da repercussão geral e merece a atenção da Corte por cuida da sobrevivência de norma que infringe diretamente a Carta Maior, o que por si só demonstra o cumprimento do novo requisito constitucional de cabimento do extraordinário - cuja solução deve ser apontada pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal no desempenho de sua função uniformizadora.”



     



    A mera afirmação genérica de existência de repercussão geral, desacompanhada de robusta fundamentação da relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional, não é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035 do CPC/2015. Nesse sentido:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.321.091/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/5/21 - grifo nosso).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIII E LVII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.264.183/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 26/5/20).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente